Tribunal: TJMT
Processo: 1015715-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015715-45.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTEVAO DE ARRUDA MAGALHAES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, no cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e o pagamento do FGTS. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade contratual e no consequente direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária realizada pelo Estado de Mato Grosso observa os requisitos previstos na Lei Complementar no 600/2017, que disciplina a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevendo prazo máximo de 36 meses para os casos do artigo 2o, inciso XII.
4. O cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar ocupado pelo autor está incluído na hipótese do artigo 2o, inciso XII, da LC no 600/2017, não havendo extrapolação do prazo máximo de 36 meses previsto para contratações temporárias.
5. A sucessão de contratos dentro do limite legal não descaracteriza a excepcionalidade da contratação, afastando a alegação de nulidade e, consequentemente, o direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990.
6. Precedente jurisprudencial da Turma Recursal Cível reafirma que, nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público, não há direito ao FGTS quando não há reconhecimento da nulidade da contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessão de contratos temporários dentro do prazo máximo estabelecido em lei não descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal. 2. A inexistência de nulidade na contratação temporária afasta o direito ao recebimento do FGTS.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar no 600/2017, arts. 2o, XII, e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015715-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTEVAO DE ARRUDA MAGALHAES - CPF: 008.021.491-62 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025